Tribunal: TJES
Processo: 5028015-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028015-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE MARTINS RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REACOMODAÇÃO DOS AUTORES NO PRÓXIMO VOO. OFERECIMENTO DE RETORNO EM VOO DO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (DE R$ 7.000,00 PARA R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028015-18.2022.8.08.0035

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos: FELIPE MARTINS RIBEIRO, GIOVANA FORECHI COELHO, GIOVANI MOUTINHO COELHO e MARIA DA PENHA FORECHI COELHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID 682223).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o cancelamento do voo foi em decorrência de mau tempo/condições meteorológicas (força maior);
c)
que prestou assistência adequada;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau, ao reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa aérea, isto porque, ainda que o cancelamento do voo tenha acontecido em razão do mau tempo, os recorridos só embarcaram para o seu destino final no dia seguinte.

Assim, consoante asseverado pelo juízo de origem:

[...] diante da verossimilhança das alegações da parte autora de somente chegou em seu destino final com vinte horas de atraso, bem como da confissão da cia aérea, competia à requerida demonstrar a inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não o fez.

Não resta, portanto, afastado o dever da ré de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, vez que a empresa ré, embora tenha o ofertado reacomodação em outro voo, não o fez dentro de uma prazo aceitável, visto que somente embarcou um dia depois.

Ora, cabia à requerida comprovar que não havia sequer voo em outra cia aérea, obrigação que deve ser dessa, todavia não o fez.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente/recorrida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos.

Entrementes, no que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00 para cada recorrido), tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos sofridos, notadamente considerando que a parte recorrente que prestou assistência material aos recorridos (hospedagem e alimentação) em virtude do cancelamento do voo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)